Tribunal: TJSP
Processo: 1018090-45.2021.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. Sequelas na coluna cervical e ombro direito. Acidente típico. Nexo de causalidade demonstrado. Laudo pericial atestou incapacidade laborativa total e permanente. Condições culturais e socioeconômicas do obreiro excluem-no do mercado de trabalho. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. Sequelas na coluna cervical e ombro direito. Acidente típico. Nexo de causalidade demonstrado. Laudo pericial atestou incapacidade laborativa total e permanente. Condições culturais e socioeconômicas do obreiro excluem-no do mercado de trabalho. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Data da cessação indevida. Correção de erro material.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, ressalvado o que vier a ser decidido nas ADIs 7.047 e 7.064.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11 do CPC/2015, observado o decidido no Tema 1.105/STJ (DJe 27/03/2023), no que se refere à aplicação da Súmula 111/STJ.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
LEI 9.099/95. Demanda acidentária que não está inserida na competência do Juizado Especial.
PORTARIA 450/2020 DO INSS (art. 24, §§ 1 o e 2o, da EC 103/2019). Desnecessidade no presente caso. Referida autodeclaração não é condição para a implantação do auxílio-acidente.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.